Tribunal: TJSP
Processo: 1001773-98.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Consumidor e processual. Cédula de crédito bancário. Ação revisional. Sentença de parcial procedência. Pretensão de reforma manifestada pelo autor.
Juros remuneratórios compostos pré-fixados em contrato de financiamento. Situação que não ostenta nenhuma ilegalidade, pois não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito (anatocismo). Tese de direito assentada pelo C. Superior

Ementa:
Consumidor e processual. Cédula de crédito bancário. Ação revisional. Sentença de parcial procedência. Pretensão de reforma manifestada pelo autor.
Juros remuneratórios compostos pré-fixados em contrato de financiamento. Situação que não ostenta nenhuma ilegalidade, pois não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito (anatocismo). Tese de direito assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Súmulas n. 539 e 541 do C. STJ).
Nos contratos firmados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado. Abusividade, no caso, não evidenciada.
RECURSO NÃO PROVIDO.